Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0724147-74.2023.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação de direito quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 55956842 - Pág. 3). À apelante para que complemente a documentação comprobatória de sua situação financeira, visto que demanda gratuidade de justiça por não possui capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator